Tribunal: TJDFT
Processo: 0744885-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0744885-20.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA MOREIRA GODOY, VIVA OFTALMO MEDICINA ESPECIALIZADA S/S LTDA APELADO: VIVA OFTALMO MEDICINA ESPECIALIZADA S/S LTDA, MARCIA MOREIRA GODOY D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de tutela de urgência recursal veiculado no bojo da apelação (ID 49327429) interposta por VIVA OFTALMO MEDICINA ESPECIALIZADA S/S LTDA contra sentença (ID 49327414) que, nos autos da ação ajuizada por MÁRCIA MOREIRA GODOY, julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na petição inicial. A parte requerente argumenta que está patente o risco de dano grave e de difícil reparação, caso não seja atribuído efeito suspensivo à sentença recorrida. Sustenta que houve nítido cerceamento de defesa, já que não teve como defender a contento sua tese que preservaria o direito em questão. Verbera que a repentina alteração do nome empresarial causaria prejuízo e confusão, inclusive, aos clientes que estão acostumados com a logomarca e sinais. Entende que não houve a integral apreciação de todas as teses capazes de infirmar a versão da autora-apelada. Requer a concessão de tutela de urgência, sugerindo a probabilidade do direito, somada à urgência da medida, uma vez que reputa apresentar fundamentação relevante, aliada à premência que o caso demanda. Com esse raciocínio, sustenta o preenchimento dos requisitos autorizadores para o deferimento de medida de urgência no bojo do presente recurso, à luz das disposições contidas no artigo 300 e ss., c/c o artigo 1.019, ambos do CPC. É o relato do necessário. Passo a decidir. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Em que pese a mencionada regra processual seja relacionada ao agravo de instrumento, ele pode igualmente ser aplicado à apelação, em um emprego sistemático, e sua conjugação em conjunto com os ditames que informam a tutela de urgência (art. 300 e ss. do CPC). Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. Dito isso, passo à verificação do preenchimento (ou não) dos pressupostos autorizadores estampados no artigo 300 e seguintes. do Código de Processo Civil. Feita a análise da pretensão antecipatória, constato que estão parcialmente presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Embora a plausibilidade do direito invocado não ostentar questão pacificada e de entendimento unívoco, dela se pode extrair a possibilidade da concessão de tutela de urgência recursal, cujo requisito é indispensável, aliado à urgência (periculum in mora). Com efeito, em decisão provisória, típica dessa fase, verifica-se que, a despeito da existência de comprovado registro prévio da marca objeto do litígio, a circunstância caracterizada pela eventual e potencial violação a direito processual sensível, consubstanciado no possível cerceamento de defesa anterior à sentença combatida, é apta a legitimar a concessão de provimento de urgência, como pretendido. Pautado, igualmente, no denominado poder geral de cautela. Isso porque aparentemente pode ter, de fato, havido falha na produção da prova necessária para a completa e adequada solução da lide. Assim, a avaliação inicial, antes de avançar sobre todas as alegações e provas, é a de que a imediata e apressada execução da determinação de não mais se utilizar o nome e marca em litígio, por certo, causaria os prejuízos alegados na apelação, inclusive aos consumidores e clientes acostumados com o nome fantasia utilizado pela apelante-requerida. Por tratar-se de questão eminentemente patrimonial, passível de ser resolvida em perdas e danos, na forma da lei, reputo que a suspensão dos efeitos da sentença, nesse ponto específico, é razoável e encontra lastro nos argumentos e fundamentos lançados na peça recursal. É que o direito, em si, pode ser aquilatado para ambos os lados, na linha do que o conjunto probatório direcionar. Dessa forma, na esteira de apreciação superficial, compreendo que a tese engendrada pela apelante encontra ressonância suficiente na legislação e na jurisprudência pátrias para amparar a pretensão em sede de tutela de urgência. Obviamente que essa conclusão rasa não se constitui em verdadeira antecipação do mérito do recurso, cuja sorte pode ser exatamente oposta, a depender de todo o conjunto probatório efetivamente carreado. Noutro vértice, além do requisito anterior, como dito alhures, também a urgência (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) deve se fazer presente, devendo ambos estarem evidenciados de maneira satisfatória, de modo a permitir que o julgador decida de forma segura. No caso, também está. É possível constatar a existência, em tese, de reflexo negativo, como dito, nos consumidores e pacientes, os quais, caso não seja mantida a decisão apelada, acabarão confusos e poderão ser prejudicados em razão de conflito marcário do qual não tem a mínima noção do porquê acontece Em situação como essa é razoável a fixação de um prazo para as adaptações, mudança de nome, logo, aviso aos clientes, reformulação de ações de marketing, etc. Como se vê, há prova também da necessária urgência. Portanto, por preencher parcialmente os requisitos capitulados no artigo 300 e ss. do CPC, a medida perquirida encontra guarida, considerando tudo que se tem nos autos. Com base em tais fundamentos, defiro a tutela de urgência recursal, porquanto estão atendidos os pressupostos autorizadores para suspender os efeitos da decisão recorrida, até, pelo menos, o julgamento das duas apelações, no que concerne à aplicação de multa pelo uso da marca “VIVA OFTALMOLOGIA”. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador